Tribunal: TJDFT
Processo: 0702748-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO. REJEIÇÃO LIMINAR. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão proferida no cumprimento de sentença que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, no qual o executado, ora agravante apontava excesso de execução. O magistrado fundamentou que na impugnação não foi indicado o valor que entende correto e sequer foi apresentado demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo.
2. Nos termos do §5 do artigo 525 do Código de Processo Civil, “não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, a impugnação será liminarmente rejeitada, se o excesso de execução for o seu único fundamento, ou, se houver outro, a impugnação será processada, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução”.
3. Jurisprudência: “(...) Já o artigo 525, §4o, do CPC dispõe que "quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo". A consequência para a omissão do devedor é de pronto estabelecida pelo legislador no §5o do artigo 525, ao fixar expressamente que "na hipótese do § 4o, não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, a impugnação será liminarmente rejeitada". Portanto, não havendo declaração imediata do valor que entende cabível, não se vislumbra a possibilidade de acolhimento da impugnação ofertada. Precedentes deste e. TJDFT. (...)”. (07027240320198070000, Relator: Carlos Rodrigues, 6a Turma Cível, DJE: 3/6/2019).
4. Recurso improvido.